Tribunal: STF
Processo: RMS 25475
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança preventivo. 2. A
   jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido
   de que a Medida Provisória nº 213/2004 é ato normativo com
   aptidão para atuar, no plano do direito positivo, como norma
   geral, impessoal, abstrata e revestida de eficácia subordinante.
   Precedente: MS 25.473/DF, Relator Cezar Peluso, DJ 29.6.2007. 3.
   Não cabimento do mandado de segurança nos termos da Súmula
   266/STF. 4. Recurso ordinário improvido.